Tribunal: TJMT
Processo: 1016814-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016814-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), RIBER - KWS SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.946.067/0005-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGADA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA CARTA DE FIANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento
ex officio
do juiz.

Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do agravante, a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEX PEREIRA, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1003009-24.2021.8.11.0037, movida por RIBER - KWS SEMENTES LTDA., dentre outras providências, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor e determinou a intimação do exequente/agravado para dar o andamento do feito.

Nas razões do recurso, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que foi indevidamente incluído no polo passivo em decorrência de uma interpretação extensiva quanto ao “Instrumento Particular de Fiança” acostado nos autos de origem, o qual configura grave violação ao art. 819 do Código Civil.

Por fim, em resumo, requer o provimento do recurso para o fim de declarar a sua ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, com a condenação do exequente, ora agravado, no ônus sucumbencial.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 141015198).

Contraminuta, no Id. 140877155, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente agravo de instrumento deriva de exceção de pré-executividade rejeitada.

A agravada busca o adimplemento forçado da quantia ajuizada de R$701.927,72 em desfavor da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, bem como de seu fiador Alex Pereira, ora agravante.

Já o agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito, porquanto desconhece o instrumento de fiança, este em razão de “interpretação extensiva” conferida ao documento.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento
ex officio
do juiz.

Assim, a jurisprudência pátria admite-a nos casos em que versar sobre matéria de ordem pública, como, por exemplo, as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que desnecessária maior dilação probatória.

Vejamos as lições de lições de Humberto Theodoro Júnior:

“É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro : Forense, 2004. p. 285.)

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a existência dos vícios na lei indicados. 2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia. 3.
A exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 1176665/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) – destaquei.

No caso dos autos, não há como se extinguir a execução pela via pretendida pelo agravante. Após sua devida citação, o agravante ingressou com exceção de pré executividade, alegando tão somente sua suposta ilegitimidade passiva, na medida em que a agravada teria o incluído com ofensa ao instrumento de fiança, uma vez que teria aplicado “interpretação extensiva” ao documento.

A questão acerca da suposta violação ao artigo 819 do Código Civil, ante a expressa previsão de impossibilidade de interpretação extensiva da fiança, depende de dilação probatória, providência incabível em sede de exceção de pré-executividade.

O instrumento de fiança de id. 140426699 – pág. 10/11 possui cláusulas em que as partes anuem,
primum

vista
, com a negociação comercial realizada, uma vez que o fiador, ora agravante, concordou em garantir todas as obrigações passadas, presentes e futuras que partissem da afiançada Indiana Agri.

Pela análise das cláusulas ventiladas no contrato de fiança (id. 140426699), é possível perceber, ainda que superficialmente, que o agravante voluntariamente, se pôs como fiador da primeira executada, Indiana Agri, por “todos os débitos, presentes e futuros para com a CREDORA”.

Ainda, estabeleceu na cláusula 3a que estariam garantidos pela fiança todos os débitos representados, inclusive, por duplicatas (objeto da execução).

Portanto, se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do agravante
, a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PROCESSO EXECUTIVO CAPAZ DE NULIFICAR A PROMISSÓRIA EXARADA EM RAZÃO DA EMISSÃO LASTREADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO FORMAL NA NOTA PROMISSÓRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Quando a matéria controvertida exige a produção de provas, correta a decisão de não conhecimento da exceção de pré-executividade.” (TJMT, RAI 1015190-42.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ART. 784 , I , DO CPC . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO. ARGUIÇÃO DO EXCIPIENTE/EXECUTADO. VINCULAÇÃO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. “A desconstituição da autonomia e abstração da nota promissória somente é possível por meio da produção de prova incontestável da ocorrência de vício na sua origem, má-fé da credora ou desfazimento do negócio subjacente [...]” (TJPR - 16a C.Cível - 0003244-52.2016.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 28/03/2018). 2. A exceção de pré-executividade constitui mecanismo de defesa endoprocessual, em que somente é possível a alegação de questões de ordem pública e de matéria de fato demonstrada por prova documental pré-constituída. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(TJPR - 15a C.Cível - 0030796-21.2021.8.16.0000 - Dois Vizinhos - Rel.: DESEMBARGADOR Luiz CARLOS GABARDO - J. 23.08.2021).

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022